Tribunal: TJES
Processo: 5019333-14.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Ingresso e Concurso; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019333-14.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KELVEN DE SOUZA CESTARI

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. PRETERIÇÃO ILEGAL DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por candidato aprovado no Concurso Público nº 01/2023 da SEJUS/ES para o cargo de Inspetor Penitenciário, contra ato do Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Diretor do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), em razão da preterição ilegal de sua nomeação, apesar da aprovação dentro do número de vagas previstas no edital. O impetrante obteve pontuação final de 253 pontos, que o posicionou em 200º lugar na ampla concorrência (com 420 vagas), mas não foi incluído na homologação do resultado final nem convocado para nomeação, ao passo que candidatos com notas inferiores foram nomeados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, mas preterido sem justificativa, sendo excluído da homologação do resultado final do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 784).

4. A preterição do impetrante restou caracterizada pela nomeação de candidatos com pontuação inferior, em desrespeito à ordem de classificação.

5. A ausência de justificativa por parte da Administração para a exclusão do impetrante do resultado final homologado reforça o vício de ilegalidade do ato apontado como coator.

6. O impetrante concluiu regularmente o curso de formação, o que evidencia o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação dentro do número de vagas previsto no edital de concurso público confere ao candidato direito subjetivo à nomeação.

2. A nomeação de candidatos com pontuação inferior, sem justificativa plausível, configura preterição ilegal e viola o princípio da legalidade.

3. A omissão da Administração Pública em justificar a exclusão de candidato aprovado do resultado final homologado corrobora a narrativa de ilegalidade de sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Plenário, j. 26.02.2015, DJe 13.05.2015; TJ-ES, Apelação Cível nº 00193578020098080024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
KELVEN DE SOUZA CESTARI
contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (IBADE), em virtude de suposta ilegal preterição de sua nomeação para o cargo de Inspetor Penitenciário, no Concurso Público nº 01/2023 SEJUS/ES.

Sustenta o impetrante que (i) se inscreveu no Concurso Público Nº 01/2023 da SEJUS/ES para o cargo de Inspetor Penitenciário, com 420 vagas para a ampla concorrência; (ii) foi aprovado em todas as fases do concurso, tendo obtido a nota 82 na prova objetiva, nota 85 na redação e nota teórica final 86, além de ter concluído o curso; (iii) do simples somatório das 3 notas, vê-se que o candidato obteve nota final de 253; (iv) todavia, como se vê da relação dos candidatos nomeados, conforme Diário Oficial, houve a nomeação de diversos candidatos com nota inferior ao do impetrante; (v) a nomeação de outros candidatos classificados em posição inferior ao impetrante configura preterição ilegal; (vi) a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital acarreta direito subjetivo à nomeação.

Pois bem. Após reexame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da conclusão alcançada na decisão liminar, de modo que
a segurança pretendida merece ser concedida
.

Isso porque, depreende-se dos autos que impetrante obteve 167 pontos nas provas objetiva e de redação, classificando-se na 221ª posição para o curso de formação (id. 11365785), bem como comprovou a conclusão do referido curso de formação (id. 11365109), com nota teórica final 86 (id. 11365111) -
alcançando, portanto, o somatório final de 253 pontos
.

Tal pontuação, frise-se, outorga ao impetrante patamar classificatório equivalente à 200ª (ducentésima) posição, estando aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência (a saber, 420 vagas), conforme Edital (
disponível em:

https://cdn-ibade.selecao.site/edital/1/58/f4fb0b312ebab19c65e2422c971bf275.pdf
).

Todavia, vê-se que -
sem qualquer razão aparente
- o nome do impetrante
não consta da homologação do resultado final
(id. 11365112) e
tampouco consta da lista de convocados e nomeados
, publicada conforme DECRETO Nº 2243-S, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 (id. 11365110).

A
inércia
da autoridade coatora e do ente ao qual se vincula não permitiram a elucidação do motivo pelo qual o impetrante teria sido excluído do certame, cenário que corrobora a ilegalidade da sua exclusão.

Sendo assim, e considerando-se ter havido a nomeação de candidatos que alcançaram nota inferior ao do impetrante, como se vê do id. 11365110, deve-se reconhecer a
preterição
do impetrante, em virtude de não constar dos editais de resultado final, e, por conseguinte, o seu direito líquido e certo à
nomeação
para o cargo de Inspetor Penitenciário (“Ampla concorrência”), referente ao Concurso Público nº 01/2023 SEJUS/ES, após o trânsito em julgado do vertente
mandamus
, nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso (Tema nº 784),
in litteris
:

Tema nº 784/STF: (...) O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a
aprovação ocorrer dentro do número de vagas
dentro do edital; II – Quando
houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No mesmo sentido, confira-se, por todos, o seguinte aresto deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS . EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATRIBUIÇÕES EQUIVALENTES . COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ARBITRARIEDADE. RECONHECIMENTO . RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO. 1)
Consoante pacificado pelo STF no julgamento do tema n. 784 da repercussão geral
, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
. 2) No caso, a apelante se insurge quanto aos argumentos trazidos na peça de ingresso no sentido de que, durante a validade do certame, houve, de forma imotivada, a contratação de terceirizados para o cargo de administrador voltados à consecução das mesmas funções que seriam exercidas pelos aprovados, o que denotava a necessidade inequívoca de preenchimentos dos cargos. 3) Evidenciado nos autos clara situação de desvio de finalidade e contratação a título precário, o que constitui violação aos princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade; em patente afronta o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, bem como os princípios da transparência, da boa-fé e da segurança jurídica. 4) Direito à nomeação reconhecido. 5) No que pertine danos materiais deferidos em Sentença, definiu o Excelso Pretório que “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante .” (STF – RE n. 724347, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Plenário, Julg: 26 .02.2015, DJe 13.05.2015) . 6) Flagrante ilegalidade e arbitrariedade consistente no óbice à nomeação dos candidatos em virtude das reiteradas e imotivadas contratações perpetradas pela apelante no período de validade do certame. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00193578020098080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade apontada como coatora (SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) proceda à inclusão do impetrante como aprovado na ducentésima posição do edital de homologação do “resultado final de aprovados - ampla concorrência” na 1ª Turma do Curso de Formação Profissional de Inspetor Penitenciário do Concurso Público nº 01/2023 da SEJUS/ES, procedendo aos atos necessários a viabilizar a posterior nomeação pela autoridade competente (Governador do Estado), salvo se houver outro motivo impeditivo que não seja objeto deste
mandamus
, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/09) e sem ressarcimento de custas processuais, por fazer jus o impetrante ao benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho a eminente Relatora, para conceder a segurança.

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.